Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714248-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAZIMU'S SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAZIMU’S SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA contra a decisão de ID 192461172 (autos de origem), proferida em mandado de segurança impetrado em face de ato coator praticado pelo Subsecretário de Compras e Contratações da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que participou do Pregão Eletrônico n. 139/2023 – SES/DF, cujo objeto era a prestação de serviço de manutenção corretiva com reposição de peças em camas/leito; que pessoa jurídica diversa foi declarada vencedora, mas se verificou a existência de irregularidades na habilitação; que apresentou Representação junto ao Tribunal de Contas; que o órgão determinou a suspensão do certame; que o Tribunal de Contas, após julgamento da representação, determinou o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Áreas Sociais e Segurança Pública para acompanhamento das determinações; que houve descumprimento do acórdão, uma vez que a autoridade coatora retomou o procedimento licitatório; que houve contratação de licitante que apresentou proposta reconhecidamente inexequível no âmbito do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Requer, liminarmente, que seja determinada a abstenção da assinatura de contrato até que haja manifestação do Tribunal de Contas do Distrito Federal acerca da decisão que optou por manter válido o item 17.26 do edital e considerar exequível a proposta da licitante Excimer. Alternativamente, na hipótese do contrato já ter sido assinado, pede que não seja realizado pagamento até que o Tribunal de Contas do Distrito Federal se manifeste sobre a legalidade da contratação. Custas recolhidas (ID 57732931). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela de urgência demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia do presente recurso cinge-se à verificação da possibilidade de retomada do procedimento licitatório, tomando por base a decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal na representação apresentada pela parte agravante. Em síntese, entendeu-se na decisão agravada que houve recomendação de ajuste no edital, sem sobrestamento, ao passo que a parte agravante defende que há ilegalidade na continuidade da contratação, porquanto não concluída a análise e inobservada a decisão anterior de suspensão. Verifica-se dos autos que a parte agravante não esclareceu se provocou diretamente a Corte de Contas acerca do alegado descumprimento de sua decisão. O Tribunal de Contas dispõe da prerrogativa de fazer suspender ato praticado em contrariedade com sua determinação, prescindindo de confirmação pelo Poder Judiciário. Em outras palavras, ainda que o Poder Judiciário possua monopólio da jurisdição, eventual suspensão do procedimento licitatório determinada pelo Tribunal de Contas opera seus efeitos imediatamente, a partir do controle externo constitucionalmente assegurado. Conforme elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como a da Suprema Corte, é firme no entendimento de que as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas possuem caráter impositivo e vinculante para a Administração Pública” (AgRg no RMS n. 30.993/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/12/2015, DJe de 16/12/2015). No caso, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, na decisão n. 5307/2023, determinou à Secretaria de Saúde que exigisse prova inequívoca da exequibilidade da proposta vencedora ou revogasse o item 17.26 do Edital, com nova abertura do pregão. Em análise prefacial, não houve, conforme mencionado na decisão agravada, suspensão do certame, mas indicação de alternativas a serem adotadas pela Administração Pública, que optou por manter o procedimento licitatório, a partir da conclusão de que foi apresentada prova da exequibilidade da proposta (ID 57732922). Questão diversa – e não impugnada no agravo de instrumento – corresponde à correição da conclusão da Administração Pública, que será até mesmo objeto de deliberação pelo Tribunal de Contas. Neste momento processual, não se vislumbra descumprimento de determinação de suspensão do processo licitatório, conforme alegado. Por fim, não há risco de irreversibilidade da medida, tampouco de perda do objeto do mandado de segurança, na hipótese de assinatura do contrato com a empresa reputada vencedora na licitação. Eventual ilegalidade do ato administrativo pode ser posteriormente reconhecida tanto no âmbito do Tribunal de Contas quanto na esfera judicial. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora